Tribunal: TJDFT
Processo: 0704429-92.2017.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704429-92.2017.8.07.0004 APELANTE: ARES ASSESSORIA EM PROJETOS, ELAINE FABRINE DOS SANTOS, ANAILA ADRIA ALENCAR ROSARIO, TARCISIO DE LIMA APELADO: TARCISIO DE LIMA, ANAILA ADRIA ALENCAR ROSARIO, ARES ASSESSORIA EM PROJETOS, ELAINE FABRINE DOS SANTOS DESPACHO A r. sentença decretou a rescisão do contrato e condenou a ré ARES ASSESSORIA EM PROJETOS a restituir parte dos valores pagos pelo autor e a pagar indenização por lucros cessantes e por danos morais (id. 18103563, pág. 5). Intimem-se as rés ANAILA ADRIA ALENCAR ROSARIO e ELAINE FABRINE DOS SANTOS, para que se manifestem acerca da eventual ausência de interesse recursal, visto que não sucumbiram na demanda, o que pode ensejar o não conhecimento da apelação por elas interposta, art. 485, inc. VI, do CPC. Por outro lado, há certidão nos autos sobre a ausência de indicação do CNPJ da ré ARES ASSESSORIA EM PROJETOS (id. 18103515), bem como pesquisa realizada pelo autor no site da Junta Comercial do Distrito Federal, que aponta a inexistência de registro da empresa (id. 18103579). Intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal (Curadoria Especial), para que se manifeste sobre a eventual incapacidade processual, por inexistência da pessoa jurídica, que pode ensejar o não conhecimento da apelação por ela interposta, art. 76, § 2o, inc. I, do CPC. Prazo: cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 20 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora